Tribunal: STF
Processo: ARE 1603355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERGUNTA INDUTIVA E REVITIMIZADORA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). A defesa alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de pergunta à vítima, pleiteou a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), além da concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pergunta dirigida à vítima durante o depoimento especial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual; e (iv) verificar o interesse recursal no pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da pergunta formulada pela Defesa à vítima durante o depoimento especial (“se a vítima poderia ter se confundido acerca da parte tocada pelo réu”), considerado indutivo e potencialmente revitimizador, não configura cerceamento de defesa, pois o juízo facultou a reformulação da pergunta, em conformidade com o art. 400, §1º, do CPP.
4. A palavra da vítima, prestada em ambiente protegido e corroborada pelas declarações da tia e da mãe, revela coerência, consistência e riqueza de detalhes suficientes para sustentar a condenação, mesmo na ausência de prova técnica.
5. A versão da vítima, apesar de seu desconforto emocional, revela consistência interna e está em consonância com a percepção imediata da testemunha ocular (tia), que surpreendeu o réu com a mão sobre a genitália da menor.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.121, fixou entendimento de que a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, “independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta”, afastando, assim, a possibilidade de desclassificação para importunação sexual.
7. A ausência de exame de corpo de delito não compromete a materialidade, tendo em vista que o tipo penal não exige vestígios físicos e a prova testemunhal é suficiente.
8. Não há interesse recursal no pedido de prisão domiciliar, pois o réu respondeu ao processo em liberdade, não havendo decreto de prisão preventiva. Eventual pedido nesse sentido, após o trânsito em julgado, deverá ser formulado perante o juízo encarregado da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 215-A, 33, §1º, b, 44 e 77; CPP, arts. 386, II, V e VII, 400, §1º; LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.121; TJDFT, ApCrim 0705070-31.2023.8.07.0017, Rel. Des. Esdras Neves, j. 10.10.2024; TJDFT, ApCrim 0703241-93.2024.8.07.0012, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 30.01.2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI, LV e LVII da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente